Tribunal: TJES
Processo: 0000138-38.2020.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-38.2020.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO CABRAL DE ARAJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, que condenou o réu pela prática de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, incs. I e II, na redação anterior à Lei 13.654/2018, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP), à pena de
14 anos e 8 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
60 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões a serem analisadas: (i) Se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada pela ausência de apreensão e perícia do artefato, e (ii) Se os crimes cometidos devem ser reconhecidos como continuidade delitiva ou se a sentença corretamente aplicou o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A majorante do emprego de arma de fogo não exige apreensão e perícia do artefato
, bastando que sua utilização esteja devidamente comprovada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2.
A palavra da vítima é meio de prova idôneo e relevante nos crimes patrimoniais
, especialmente quando as declarações são firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos do processo. No caso, as vítimas relataram de forma detalhada e consistente que os crimes foram praticados em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o que justifica a incidência das majorantes.

3.
A continuidade delitiva não está configurada
, pois os crimes não ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, mas sim com intervalo superior a um mês entre os eventos, além de envolvimento de agentes distintos.

4.
A reiteração criminosa afasta a continuidade delitiva
, aplicando-se corretamente o concurso material de crimes (art. 69 do CP), conforme a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova.

2.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com as demais provas, tem especial relevância nos crimes patrimoniais.

3.
A continuidade delitiva exige conexão entre os delitos praticados, não se aplicando quando há reiteração criminosa sem liame subjetivo e com intervalo considerável entre os crimes.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal
, arts. 69 e 157, § 2º, incs. I e II (redação anterior à Lei 13.654/2018).

Jurisprudência relevante citada
:

1.
ApCrim 0003706-24.2021.8.08.0012,
Relator:
Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,

julgado em 30/8/2023,
DJe: 2/9/2024;

2.
ApCrim 0034720-58.2019.8.08.0024,
Relator:
Des.
WILLIAN SILVA,
2ª Câmara Criminal,
julgado em 6/12/2023,
DJe: 7/12/2023.

3.
STJ. AgRg no AREsp 1871009/DF,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
5T,
julgado em 5/4/2022
, DJe: 7/4/2022.

4.
STJ. AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 6T,
julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000138-38.2020.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO CABRAL DE ARAJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

VOTO

Trata-se de
a
pelaç
ão

c
rimina
l

interpost
a
por
JULIANO CABRAL DE ARAÚJO

contra a
s
entença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina
/ES (
f
ls.
206/220
)
, que
o
condenou
pela prática de
roubo, qualificado
pelo
emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas
(
arts. 157, § 2º, inc
s
.
I e
II, duas vezes, na forma do
69
,
ambos
do C
P)
,

à pena
de 1
4
(
quatorze
) anos
e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial
de cumprimento
fechado, e
pagamento de
60
(
sessenta
) dias
-multa
.

A defesa
requer
, em suas razões,
o
afastamento
da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo,
e

o reconhecimento da
continuidade delitiva

(
Id. 11172257
)
.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que,
na tarde de
12/5/2017
, na
localidade de Mangaraí, zona rural do município de Santa Leopoldina/ES, o ora recorrente, com emprego de arma de fogo, em companhia de Daniel Cabral dos Santos, e se valendo das informações prestadas por Alessandro Goveia Alves dos Santos, subtraiu 04 (quatro) celulares e a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) da vítima José Maria Pivetta
e seus funcionários
.

Em 16/6/2017,
os corréus Alessandro
Goveia Alves dos Santos
e Lucas Goveia dos Santos, em companhia da vítima Edgar França de Souza, fizeram um saque de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a pedido do patrão, José Maria Pivetta.

No retorno para a empresa o grupo foi rendido por 02 (dois) homens, que posteriormente se identificou serem
Daniel Cabral dos Santos e o ora recorrente,
e
que,
a bordo de uma motocicleta,
mediante o emprego de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a
quanti
a que estava em poder dos empregados.

A
partir das declarações da vítima Edgar, bem como da quebra do sigilo de dados telefônicos, foi possível identificar a participação de Alessandro e Lucas no segundo roubo.

Passo a apreciar as teses recursais.

O apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a prática do crime em Juízo (mídia de fl.
624
).

A defesa requer, lado outro,
o
afastamento
da majorante
do
§ 2º, inc. I, do
art. 157 do
C
P
(redação anterior à Lei 13.654/2018)
,

ao argumento de que
não há comprovação do emprego de arma de fogo
.

A

pretensão
não
merece provimento,
pois o
STJ
pacificou o entendimento de que
a

incidência
da
citada
majorante
prescinde da apreensão e perícia d
a arma de fogo
,
notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
1
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de
ambas as Câmaras Criminais deste
eg. Tribunal:
(1.)
A
p
Cr
im

0003706-24.2021.8.08.0012,
Relator:
Des.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO,
1ª Câmara Criminal,

julgado em 30/8/2023,
DJe:
2/9/2024
;
(2.)
ApCrim
0034720-58.2019.8.08.0024,
Relator:
Des.
WILLIAN SILVA,
2ª Câmara Criminal
,
julgado em 6/12/2023,
DJ
e:
7/12/2023.

E na hipótese,
o
s
ofendid
o
s

José Maria Pivetta e Edgar
F
rança de Souza

narraram
a dinâmica dos fatos

de forma
firme e
verossímil, afirmando que o
s criminosos anunci aram o s assalto s
de arma em punho
(fls. 17/18, 20/21 e 215/217
).

A propósito, segundo a
jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando
reconhece seu algoz,
descreve o evento com firmeza, está
em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações
2
,
como na hipótese.

Indo adiante, a
defesa
sustenta que, nos dois crimes narrados na denúncia, foi utilizado idêntico
modus

operandi
, conjuntura que impõe o reconhecimento da ocorrência de crime continuado.

Contudo,
a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame, a indicar a
unidade de desígnios
(requisito subjetivo),
e,
n
o caso
,
não
houve a demonstração de
que o
delito subsequente deveria ser havido como continuação do primeiro.

As provas indicam, lado outro, a reiteração criminosa, condiç
ão
que afasta a possibilidade de reconhecimento do crime continuado.

Assim,
a
conclusão adotada pel
o
Magistrad
o na sentença

está em
harmonia com o entendimento firmado pelo STJ, de que
incide a regra prevista
n
o art.
69
do CP quando
não estiver demonstrada a
conexão entre as práticas criminosas
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer ministerial
(Id.
11737095
)
,

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no AREsp 1871009/DF,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
5
T, julgado em 5/4/2022, DJe 7/4/2022.

2
STJ.
A
REsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 6T,
julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.